Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. CESSÃO DE DIREITOS. PERMUTA DE IMÓVEIS. PESSOA INCAPAZ. INTERDIÇÃO POSTERIOR AO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA COM EFEITOS EX NUNC. AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE EM MOMENTO PRETÉRITO. POSSIBILIDADE. DOENÇA MENTAL. INCAPACIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO FEITA POR FILHA MENOR DE IDADE. VÍCIO CONSTATADO NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. MÁ-FÉ DA OUTRA PARTE. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIA VOLUPTUÁRIA E ÚTIL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BENFEITORIA NECESSÁRIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. NEGÓCIO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Embora a sentença de interdição produza efeitos ex nunc (não retroativos), não há óbice para que o magistrado afira, no caso concreto, a capacidade do agente quando da celebração do negócio jurídico em momento pretérito, com base nos elementos produzidos nos autos, para análise de eventual invalidação do ajuste.
3. Para a invalidação do ato praticado pelo incapaz não interditado, devem estar presentes a demonstração da incapacidade ao tempo do ato, bem como a prova do prejuízo do incapaz e a má-fé da outra parte.
4. Mostra-se possível a anulação do negócio jurídico quando demonstrado, de forma inequívoca, que o agente, à época da celebração do contrato, possuía evidentes sinais de incapacidade, decorrente de doença mental.
5. Embora o contrato materializado na forma escrita por pessoa analfabeta deva ser acompanhado de instrumento público de representação, sob pena de ser considerado nulo por desobediência à forma (art. 104, III e 166, IV do Código Civil), a assinatura a rogo feita por representante incapaz, em razão da menoridade, causa prejuízo aos interesses da pessoa analfabeta representada, consoante interpretação extensiva do artigo 215, §2o, do Código Civil.
6. A indenização por benfeitorias úteis e voluptuárias presume a boa-fé do possuidor do bem e é reconhecida quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impedem a aquisição da coisa ou quando possui justo título sobre o bem, o que não restou configurado nos autos.
7. De acordo com o artigo 1.220 do Código Civil, conhecendo o possuidor o vício que impedia a aquisição do bem e não possuindo justo título, só tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, não podendo levantar as voluptuárias. Portanto, caracterizada a má-fé e tratando-se de benfeitoria necessária, o possuidor faz jus ao ressarcimento, desde haja comprovação dos gastos despendidos.
8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.